Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728741-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLÍNIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO MÉDICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR. PRAZO. COMPATIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A fixação de prazo exíguo para a prestação do serviço médico pleiteado em tutela provisória aponta para a justa causa do descumprimento da ordem. 2. A multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser arbitrada em dimensão razoável, proporcional e compatível com a obrigação. 3. O valor da multa pode ser reduzido quando se tornar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega infringência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, por entender que teria havido ofensa à coisa julgada e à preclusão em relação ao valor da multa; e c) artigo 537, §§ 1o e 4o, do CPC, asseverando que não seria permitida a redução do valor da multa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 58444876). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 502, 503, 505, e 507, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 537, §§ 1o e 4o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora assentou: “O valor da multa pode ser reduzido quando se tornar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte. Neste momento processual, verifica-se que o montante da multa calculada em R$ 64.862,55 não atende aos parâmetros de compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o próprio agravado admite que houve, pelo menos, cumprimento parcial ou temporário da obrigação pela agravante” (ID 57599254). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O valor inicialmente fixado a título de astreintes deve ser revisto, quando verificado excessivo o montante final devido, em descompasso com a natureza da obrigação cujo cumprimento se buscava compelir, conforme autoriza o disposto pelo art. 537, § 1o, do CPC, pena de restar configurado enriquecimento sem causa da parte beneficiária” (AgInt na ExeMS n. 23.320/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027